Tribunal: TJES
Processo: 5000333-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: GUSTAVO MENEGHEL SEYDEL LYRIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SUPERVENIENTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE VÁLIDA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender o ato de indeferimento da inscrição de militar no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2026). O impetrante foi excluído do certame sob o fundamento de encontrar-se em situação de incapacidade temporária para o serviço na data de encerramento das alterações, em razão de cirurgia decorrente de acidente em serviço, a despeito de possuir inspeção de saúde com parecer de aptidão válido até 2028.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a via do mandado de segurança é adequada para o pleito, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) no mérito, definir se a incapacidade temporária e transitória tem o condão de invalidar inspeção de saúde vigente e impedir a participação de militar em processo de promoção e cursos de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita pois a controvérsia é eminentemente de direito, pautada em prova documental pré-constituída sobre a validade da inspeção de saúde e o ato de indeferimento, prescindindo de dilação probatória.

A incapacidade temporária, por sua natureza transitória e episódica, não anula nem suspende a validade da inspeção de saúde realizada pela Junta Médica Militar, que possui prazo de validade de 4 (quatro) anos.

A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 exige apenas a "aptidão comprovada por inspeção de saúde", não havendo previsão legal que estabeleça a incapacidade transitória como óbice à inclusão em quadros de acesso ou inscrição em cursos.

O ato administrativo que veda a participação do militar com certificação médica de capacidade funcional ativa, baseando-se em afastamento temporário decorrente de acidente em serviço, carece de amparo legal e viola o direito à progressão na carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A incapacidade temporária para o serviço não é hábil a infirmar a inspeção de saúde válida e vigente realizada pela Junta Médica Militar.

Inexiste dispositivo legal na legislação castrense do Espírito Santo que indique a incapacidade transitória como óbice à inclusão de militar nos quadros de acesso ou participação em cursos de habilitação.

Prevalece o parecer de aptidão por prazo determinado sobre situações clínicas temporárias e supervenientes para fins de inscrição em certames internos.

Dispositivos relevantes citados: LCE nº 911/2019, art. 16, III, e art. 25, § 3º; Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5014950-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJES, Apelação nº 00299788720198080024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 17740587), com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 5049838-76.2025.8.08.0024) impetrado por
GUSTAVO MENEGHEL SEYDEL LYRIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
deferiu o pleito liminar para determinar a suspensão do ato que indeferiu a inscrição do impetrante no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2026), ordenando sua imediata reinclusão no certame e assegurando a participação nas demais etapas.

Irresignado, o Recorrente suscita,
preliminarmente
, a inadequação da via eleita, tendo em vista que “a inicial não se encontra instruída com provas suficientes para demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado”, bem como, “uma vez que a comprovação dos fatos narrados somente pode ser alcançada através de dilação probatória, impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09”.

No
mérito
, sustenta, em síntese, que:
I)
o indeferimento da inscrição pautou-se estritamente no princípio da legalidade, uma vez que o militar encontrava-se em situação de incapacidade temporária para o serviço na data de encerramento das alterações (31/08/2025), violando o requisito previsto no art. 16, III, da Lei Complementar nº 911/2019;
II)
o fato superveniente (cirurgia e incapacidade) suspende a eficácia da inspeção de saúde anterior, conforme Portarias da PMES;
III)
a decisão liminar interfere indevidamente no mérito administrativo e viola a isonomia do certame.

Neste sentido, pugna seja reformada a Decisão recorrida, a fim de restabelecer o ato administrativo impugnado.

I - PRELIMINARMENTE: DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Importa destacar, inicialmente, que a questão já fora objeto de anterior apreciação por esta Relatoria por ocasião da prolação da Decisão Id. 17765222, cujo conteúdo reproduzo nesta oportunidade, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, a propósito da matéria, prevalece a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio writ, a conclusão a que chegaram os avaliadores”
(
STJ
; RMS n. 58.785/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

In casu
, todavia, verifica-se que a controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, qual seja, a interpretação da norma editalícia e legal acerca dos efeitos da incapacidade temporária sobre a aptidão em inspeção de saúde válida. Inexiste pedido de dilação probatória requerido na Exordial, tendo o Autor/Recorrido se pautado nas provas pré-constituídas apresentadas junto à inicial (documentos comprobatórios da inspeção de saúde válida, do acidente em serviço e do ato de indeferimento), motivo pelo qual não há falar-se em inadequação da via eleita.

Destaca-se que, em caso análogo, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – REALIZAÇÃO DE TESTE DIFERENCIADO – EXCEÇÃO À REGRA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Se o requisito processual concernente à produção de prova pré-constituída destinada à elucidação dos fatos narrados na inicial foi atendido, não havendo pedido de dilação probatória, não há que se cogitar a extinção do feito por inadequação da via eleita. (...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 024130167133, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2016, Data da Publicação no Diário: 06/09/2016)

Isto posto, r
ejeito a preliminar suscitada
.

II - DO MÉRITO

No tocante ao enfrentamento meritório, registro que, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento ocorreu por meio da Decisão Id. 17765222, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos que passam a integrar o presente Voto
, in verbis:

“(...)

Em análise à demanda originária, verifica-se que o Recorrido impetrou MANDADO DE SEGURANÇA afirmando possuir inspeção de saúde válida até o ano de 2028, tendo sido impedido de participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2026) sob o fundamento de encontrar-se em incapacidade temporária na data de encerramento das alterações, decorrente de cirurgia após acidente em serviço.

Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, seria necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave (
periculum in mora
).

Na hipótese, por ocasião da análise prefacial dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
fundamentou o deferimento da liminar justamente na distinção normativa entre a inspeção de saúde válida e a situação transitória de incapacidade senão vejamos:

"No caso, analisando as questões de fato que se fazem necessárias ao reconhecimento da plausibilidade das alegações, observo que o impetrante comprovou possuir inspeção de saúde vigente e válida, com parecer conclusivo de aptidão expedido pela Junta Médica Militar, documento que, à luz da legislação de regência, constitui o requisito objetivo exigido para a participação em processos de promoção. A apontada incapacidade temporária para o serviço, por sua natureza transitória, não se confunde com a inspeção de saúde, nem possui previsão normativa apta a afastar, por si só, a validade do laudo médico regularmente expedido, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, a provável ilegalidade do ato impugnado. (...) Quanto às questões de direito, verifica-se que o art. 16, III, da Lei Complementar nº 911/2019 limita-se a exigir a aptidão comprovada por inspeção de saúde, inexistindo comando legal que vede a participação do militar temporariamente afastado, desde que não revogada ou vencida a certificação médica de capacidade funcional."

Em juízo sumário, é possível notar que a fundamentação adotada na origem encontra plena ressonância na jurisprudência desta Primeira Câmara Cível, que firmou entendimento no sentido de que a incapacidade temporária, por sua natureza transitória, não tem o condão de invalidar a inspeção de saúde em que o militar foi considerado apto, cujo prazo de validade é de 04 (quatro) anos, inexistindo óbice legal expresso para a exclusão do militar do quadro de acesso nessas circunstâncias.

A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele “estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense” (arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º, caput);
2. O fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o serviço da PMES quando do encerramento das alterações não é hábil a infirmar a inspeção de saúde válida. Em outras palavras, a incapacidade temporária para serviço na PMES, como o próprio nome diz, é transitória, não se prestando a alterar a aptidão para o serviço militar constada pela Junta Militar de Saúde em parecer válido por 4 (quatro) anos;
3. Não há dispositivo legal que indique expressamente que a incapacidade temporária é um óbice à inclusão nos quadros de acesso; 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00299788720198080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, em julgado recente, este Sodalício reafirmou que o parecer de aptidão válido deve prevalecer sobre situação de incapacidade transitória:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAL MILITAR – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – EXCLUSÃO DO MILITAR AO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DE APTIDÃO PELA JUNTA MÉDICA MILITAR – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese
sub examine
, depreende-se que o Agravado logrou comprovar sua aptidão para o exercício da atividade profissional, por meio da Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde Militar, vigente à época do processo de promoção funcional, objeto do
Writ
.
3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, o fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o exercício da atividade policial não é hábil a infirmar a inspeção de saúde em vigor, realizada pela Junta Médica Militar, notadamente porque inexiste dispositivo legal prevendo expressamente que a incapacidade transitória é um óbice à inclusão do militar nos quadros de acesso à promoção de carreira. Precedentes TJES.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014950-27.2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ademais,
in casu
, há elementos indicando que a incapacidade decorreu de acidente em serviço, situação que reforça a proteção ao direito de progressão na carreira, nos termos da legislação de regência que assegura o ressarcimento de preterição.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sob pena de
periculum in mora
inverso, uma vez que a exclusão do Recorrido nesta fase do certame poderia tornar ineficaz o provimento final, caso a segurança venha a ser concedida em definitivo, dada a natureza dinâmica dos cursos de formação.

Isto posto, em juízo de cognição embrionária, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
Decisum
acima transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Reafirma-se que a incapacidade temporária para o serviço, decorrente de situação transitória (no caso, cirurgia após acidente em serviço), não possui o condão de anular os efeitos de inspeção de saúde válida, realizada pela Junta Médica Militar, que atestou a aptidão do policial pelo prazo de 4 (quatro) anos. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 exige a "aptidão comprovada por inspeção de saúde", requisito este que o militar logrou demonstrar possuir vigente até 2028.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão recorrida que garantiu a participação do Recorrido no CHS/2026, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.